Tribunal: STF
Processo: HC 247945
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 942.832/SP (evento 14).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto lastreada na natureza hedionda do delito. Aponta ofensa aos enunciados das súmulas nº 718 e nº 719 do STF. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aduz que o paciente é idoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. REGIME INICIAL. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Por outro lado, observo que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao seguinte fundamento “O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar da impetração, mantendo o regime inicial fechado fixado na condenação do agravante por estupro a 7 anos de reclusão na Ação Penal n. 1503093-90.2020.8.26.0196 (fls. 30/39, 3ª Vara Criminal da comarca de Franca/SP) – não comporta conhecimento. Isso porque o agravante se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial – abrandamento do regime inicial para o semiaberto –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação transitada em julgado (em 6/11/2023 – fl. 621 do AREsp n. 2.385.130/SP). Assim, tem incidência o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.”



    Desse modo, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente